Tribunal: TJDFT
Processo: 0750348-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão movida em face de L. B. S. COMUNICACAO, PRODUCAO E MARKETING LTDA - ME , determinou a emenda à petição inicial nos termos seguintes (ID 75981621 – autos originais): Ao autor, para: - comprovar a constituição em mora, com o protesto do título; - esclarecer onde pretende a busca e apreensão do veículo. Prazo, em 15dias, sob pena de indeferimento.. Alega o agravante, em síntese, que realizou a correta comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial encaminhada para o mesmo endereço do ora agravado constante do contrato de alienação fiduciária. Sinaliza que a notificação extrajudicial retornou com a informação de “desconhecido” e que a legislação é clara ao estabelecer que, a constituição da mora se perfaz no simples vencimento do prazo para pagamento, sendo que, o envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato constitui mera formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Assevera que não há como se exigir do credor exaustivas diligências para a busca do novo endereço da parte devedora para os casos de inadimplemento e mudança de endereço sem a devida comunicação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a liminar com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão e, no mérito, a confirmação da liminar e o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 21651648). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como se vê, o comando contido no ID 75981621 – autos originais, refere-se a ato ordinatório cujo comando visa a apenas determinar o regular prosseguimento da ação com a comprovação de que o devedor foi constituído em mora. Assim, observados os termos lançados no despacho, a despeito da intitulação de “decisão interlocutória”, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, no caso, ao autor, para que emende a inicial e dê regular processamento à ação. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, que daria carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Inclusive, há precedentes desta Egrégia Corte de Justiça na mesma linha: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento somente admitem interpretação extensiva nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1198545, 07112185120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, uma vez que o rol do art. 1.015 do CPC não contempla tal caso. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1236675, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, por decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, com arrimo no artigo 1.001 e no artigo 932, III, ambos, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se.